Tribunal: TJDFT
Processo: 0700465-30.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Número do processo: 0700465-30.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: DHEBORA NUNES LUCENA FONSECA DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos comprovantes que permitam concluir que não tem condições de arcar ao menos com o preparo (R$ 35,95 – Resolução no 1, de 17/12/2020) ou, então, proceda ao seu recolhimento, sob pena de deserção (CPC/2015 101 §§ 1o 2o). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator